Tribunal: TJMT
Processo: 0000792-04.2018.8.11.0078
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000792-04.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ELETRICA UNIAO - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.652.103/0001-24 (APELADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO EM RAZÃO DA DECADÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NO CASO CONCRETO – ALEGAÇÃO DE ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Tendo em vista o princípio da instrumentalidade das formas, não há falar em
nulidade
processual por falta de contraditório prévio se ele foi exercido posteriormente” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.596.025/SC). 2. “O sistema das
nulidades
processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta
nulidade
sem
prejuízo
. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 3. “É de se observar, porém, que, embora o caput do art. 304 do CPC/2015 determine que "a tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso", a leitura que deve ser feita do dispositivo legal, tomando como base uma interpretação sistemática e teleológica do instituto, é que a estabilização somente ocorrerá se não houver qualquer tipo de impugnação pela parte contrária, sob pena de se estimular a interposição de agravos de instrumento, sobrecarregando desnecessariamente os Tribunais, além do ajuizamento da ação autônoma, prevista no art. 304, § 2o, do CPC/2015, a fim de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada” (RESP 1.760.966/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJ 7.12.2018) o que não é o caso dos autos, de modo que, não tendo o recorrente combatido o fundamento da decadência, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Renovação de Locação Não Residencial
” (Proc. no 0000792-04.2018.8.11.0078) ajuizada pela apelante contra ELETRICA UNIAO - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP, reconheceu a ocorrência da decadência, porque, segundo o magistrado,
“o contrato a ser renovado findou-se em 01.12.2017 (fl. 42 – id 52135336), assim, a ação objetivando a renovação da locação deveria ter sido ajuizada entre 01.12.2016 a 01.06.2017. Contudo, o Requerente somente propôs a demanda em
01.03.2018
, após o termo final do contrato e fora do prazo estipulado pela legislação”;
a sentença condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 202180715).

O apelante afirma que, como em 08.06.2018, foi proferida decisão deferindo tutela de urgência de manutenção da locação, na qual a ré foi advertida de que a não interposição de recurso levaria à estabilização da tutela, e, no caso, o réu não recorreu da decisão, de modo que a “
tutela que manteve a locação se estabilizou”
.

Ademais, restou incontroverso nos autos que o inquilino permaneceu no imóvel após o fim do prazo de locação, e que o locador não providenciou o despejo, de modo que as partes passaram a discutir somente o valor da locação, requerendo a produção de prova pericial, mas o pedido sequer chegou a ser apreciado.

Discorre sobre os princípios da boa fé processual, efetividade, contraditório e cooperação processual, pontuando que a questão da decadência sequer foi ventilada no processo, o que gera nulidade da sentença.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para “
que seja reconhecida a estabilização da tutela atinente à renovação da locação, mormente pela inércia do Réu, com incidência da preclusão temporal, à luz do art. 304, caput, c/c 223 do CPC, ora prequestionados, e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium, preclusão lógica), que se aplica, in casu, tanto ao Réu-Apelado e quanto ao Juízo de piso, nos termos do art. 5° do CPC e dos Enunciados n° 375 e 376 do FPPC; e (ii) que seja designada perícia, com o fito de ser apurado o valor do aluguel”;

ou, subsidiariamente, seja declarada a nulidade da sentença “
devendo, após ser facultada a manifestação das partes sobre o respectivo fundamento, ser proferida nova sentença
” (cf. Id. n. 202180717).

A apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 202180725).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No presente recurso, o apelante não combate o fundamento da decadência da sua pretensão, limitando-se a dizer que a sentença é nula porque o autor não foi intimado para se manifestar previamente, e, por outro lado, que houve estabilização da tutela de urgência concedida.

No caso, não há falar em nulidade da sentença, até mesmo porque o apelante teve a oportunidade de se manifestar sobre a questão da decadência no presente recurso, mas nada disse, de modo que não há cogitar prejuízo decorrente da falta de prévia manifestação.

Quanto à questão da estabilização da medida, constou da decisão proferida em 08.06.2018 o seguinte:

(...)

Trata-se Ação Ordinária de Renovação de Locação Não Residencial com Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente com fundamento nos artigos 294 e seguintes do CPC/2015, ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de ELÉTRICA UNIÃO – COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME), ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a exordial, que o requerente celebrou com a empresa Ré, ELÉTRICA UNIÃO – COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME, um contrato de locação de 10 (dez) anos, atinente ao imóvel localizado na Avenida Rotary Internacional, n° 629, Cetro, Sapezal/MT. Afirma que Os termos do referido contrato, inclusive no que concerne ao valor mensal do aluguel, a saber, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), foram pactuados para vigorar entre 01 de dezembro de 2007 até 01 de dezembro de 2017. Relata que desde o ano de 2017, após idas e vindas na negociação entre as partes ora litigantes, a empresa ELÉTRICA UNIÃO – COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME, locadora, ora parte Ré, exige que o valor da locação seja majorado para montante exorbitante, acima da média de mercado. Desta forma, requer concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA inaudita altera pars, para o fim de determinar LIMINARMENTE a manutenção da locação, nos termos do contrato originário, até a decisão definitiva de mérito sobre o caso. Vieram os autos conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. Inicialmente, verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo.

No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência.

Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora de apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados.

Compulsando os autos verifico que a petição atende às parcas exigências do artigo 303 do NCPC, com a indicação do pedido de tutela final, a exposição da lide e do direito que se busca realizar. Também observou o § 4o, com a indicação correta do valor da causa.

Quanto aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, consoante contrato acostado aos autos.

Em razão disso, e dos documentos carreados aos autos, em cognição sumária do pedido entabulado, verifico, a verossimilhança das alegações.

Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual.

No caso em apreço o quesito está presente diante do fato de que o requerente trata-se da única agência do BRADESCO na cidade de Sapezal/MT, de grande relevância socioeconômica, bem como já atua na cidade há mais de 10(dez) anos.

Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, bem como a reparação dos valores não recebidos.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA para:

1) MANTER A LOCAÇÃO do Imóvel discutido, condicionado ao pagamento mensal referente ao aluguel do novo período, no valor de R$ 8.930,96 (oito mil, novecentos e trinta reais e noventa e seis centavos), reajustável anualmente pela variação do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas (FGV tudo isso conforme o artigo 300, §1o, do Código de Processo Civil, consoante proposta apresentada pelo autor ao requerido, devendo este valor ser pago desde a data de vencimento do contrato anterior(01/12/2017), até a decisão de mérito da presente Ação.

Determino à parte autora que no prazo de 15 (quinze) dias promova o aditamento da petição inicial, sob pena de incidência do parágrafo 2o do artigo 303 do NCPC.

A secretaria deverá observar a autuação nos mesmos autos, conforme, art. 303, § 3o do NCPC.

Aguarde-se o aditamento, eis que prematuro desde já determinar a citação do réu por duas razões: a uma porque se não aditada a petição o processo será extinto; a duas porque é preciso um juízo de admissibilidade da petição inicial íntegra, com a possibilidade de determinação de emenda, devendo o réu receber a inicial com a delimitação completa da lide.

Ressalto, que caso a parte ré não interponha o recurso cabível, levará à estabilização da tutela, consoante preconizado no artigo 304 caput do CPC.

Isto porque caso a parte ré decida rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada no prazo conferido pelo 304, § 5o do NCPC, prudente que toda a lide e seus fundamentos estejam estremados em petição inicial íntegra, em nome da segurança jurídica.

(...)” (cf. Id. n. 202181734 – p.62/64).

Extrai-se dos autos que, embora tenha constado da mencionada decisão alerta sobre a estabilização da medida, não foram preenchidos os requisitos da estabilização, até porque o processo seguiu tramitando, tendo a requerida, inclusive, apresentado contestação enfrentando as alegações do Banco.

Sobre o tema, os autores

Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luís Guilherme A. Bondioli dizem o seguinte:

“A interpretação do art. 304-caput, deve ser restritiva. Assim, para começar, a estabilização se aplica unicamente para a tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Não alcança a tutela antecipada pedida concomitantemente com o pedido de tutela final ou pedida no curso do processo nem a tutela cautelar em qualquer hipótese. Ademais, é possível que o autor, na petição inicial, registre que não quer a mera estabilização da tutela antecipada, por ter direito a uma decisão de mérito acerca do anunciado pedido de tutela final. Nesse caso, o processo deve seguir adiante, mesmo que o réu não recorra contra a decisão antecipatória. Outrossim, é passível de estabilização apenas a decisão de primeira instância que concede liminarmente a tutela antecipada antecedente, inaudita altera parte. Se o réu já está presente no processo por ocasião da decisão antecipatória ou se esta é obtida pelo autor somente em sede recursal, a estabilização não acontece. Ainda, exclusivamente a decisão que antecipa tudo o que autor pediu é passível de estabilização. Se a decisão concedeu parcialmente a tutela antecipada, ela não se estabiliza. Afinal, ou se encerra o processo mediante a antecipação de todo o pedido, e sua consequente estabilização ou o processo segue adiante sem a referida estabilização. Além disso, recurso admissível, desde que tempestivo, ou que se limite a impugnar parte da decisão é suficiente para impedir a estabilização da tutela antecipada. Por fim, qualquer ato de resistência do réu diante da demanda (p. ex., contestação ou qualquer ato de insurgência contra a decisão antecipatória (p. ex., reclamação), manifestação no período de recorribilidade desta, barra a estabilização. (nota 1a. ao artigo 304 do Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 52a Edição, 2021, pág. 304).

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ARTS. 303 E 304 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE REVOGOU A DECISÃO CONCESSIVA DA TUTELA, APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO RÉU, A DESPEITO DA AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENDIDA ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA IMPUGNAÇÃO DO RÉU. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A controvérsia discutida neste recurso especial consiste em saber se poderia o Juízo de primeiro grau, após analisar as razões apresentadas na contestação, reconsiderar a decisão que havia deferido o pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, nos termos dos arts. 303 e 304 do CPC/2015, a despeito da ausência de interposição de recurso pela parte ré no momento oportuno. 2. O Código de Processo Civil de 2015 inovou na ordem jurídica ao trazer, além das hipóteses até então previstas no CPC/1973, a possibilidade de concessão de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, a teor do que dispõe o seu art. 303, o qual estabelece que, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial poderá se limitar ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 2.1. Por essa nova sistemática, entendendo o juiz que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, o autor será intimado para aditar a inicial, no prazo de até 5 (cinco) dias, sob pena de ser extinto o processo sem resolução de mérito. Caso concedida a tutela, o autor será intimado para aditar a petição inicial, a fim de complementar sua argumentação, juntar novos documentos e confirmar o pedido de tutela final. O réu, por sua vez, será citado e intimado para a audiência de conciliação ou mediação, na forma prevista no art. 334 do CPC/2015. E, não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335 do referido diploma processual. 3. Uma das grandes novidades trazidas pelo novo Código de Processo Civil é a possibilidade de estabilização da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, instituto inspirado no référé do Direito francês, que serve para abarcar aquelas situações em que ambas as partes se contentam com a simples tutela antecipada, não havendo necessidade, portanto, de se prosseguir com o processo até uma decisão final (sentença), nos termos do que estabelece o art. 304, §§ 1o a 6o, do CPC/2015. 3.1. Segundo os dispositivos legais correspondentes, não havendo recurso do deferimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, a referida decisão será estabilizada e o processo será extinto, sem resolução de mérito. No prazo de 2 (dois) anos, porém, contado da ciência da decisão que extinguiu o processo, as partes poderão pleitear, perante o mesmo Juízo que proferiu a decisão, a revisão, reforma ou invalidação da tutela antecipada estabilizada, devendo se valer de ação autônoma para esse fim. 3.2. É de se observar, porém, que, embora o caput do art. 304 do CPC/2015 determine que "a tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso", a leitura que deve ser feita do dispositivo legal, tomando como base uma interpretação sistemática e teleológica do instituto, é que a estabilização somente ocorrerá se não houver qualquer tipo de impugnação pela parte contrária, sob pena de se estimular a interposição de agravos de instrumento, sobrecarregando desnecessariamente os Tribunais, além do ajuizamento da ação autônoma, prevista no art. 304, § 2o, do CPC/2015, a fim de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada. 4. Na hipótese dos autos, conquanto não tenha havido a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerida em caráter antecedente, na forma do art. 303 do CPC/2015, a ré se antecipou e apresentou contestação, na qual pleiteou, inclusive, a revogação da tutela provisória concedida, sob o argumento de ser impossível o seu cumprimento, razão pela qual não há que se falar em estabilização da tutela antecipada, devendo, por isso, o feito prosseguir normalmente até a prolação da sentença. 5. Recurso especial desprovido. (RESP 1.760.966/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJ 7.12.2018)

Assim, considerando que o apelante não apresentou qualquer fundamento contra a decadência reconhecida na sentença, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida; consequentemente, majoro o percentual dos honorários sucumbenciais para 20%.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024